Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0714060-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, ANTONIO BARROZO ARANHA, PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E S P A C H O Aguarde-se manifestação da Defensoria Pública acerca do efetivo cumprimento do mandado de averiguação do imóvel determinado no juízo originário, a ser efetivado por Oficial de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora